Tribunal: TJSP
Processo: 2305613-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Rejeição da exceção de pré-executividade do executado, ora agravante, e das impugnações ao cumprimento de sentença dos demais executados, com prosseguimento da cobrança promovida pelo Município-exequente – Manutenção – Desprovimento de rigor.
Conforme atenta análise da r. decisão recorrida, não se verificou tenha sido vulnerado o título

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Rejeição da exceção de pré-executividade do executado, ora agravante, e das impugnações ao cumprimento de sentença dos demais executados, com prosseguimento da cobrança promovida pelo Município-exequente – Manutenção – Desprovimento de rigor.
Conforme atenta análise da r. decisão recorrida, não se verificou tenha sido vulnerado o título judicial transitado em julgado e nem se mostra devido, neste momento, qualquer ajuste nos parâmetros da cobrança (valor da indenização, reconhecimento de impenhorabilidade, etc.).
Decisão mantida - Recurso desprovido.